Tribunal: TJSP
Processo: 1031606-74.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência de vício - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031606-74.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NOVADUTRA - CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, é embargado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031606-74.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13466
2
Voto no 13466
Embargos de Declaração no 1031606-74.2017.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A
Embargado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC - Ausência de vício - Fundamentos do decisum
suficientes à resolução da controvérsia Prequestionamento
da matéria está adstrito às hipóteses de omissão,
obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
263/280, que, afastando a alegação de decadência, negou provimento ao apelo da ora
embargante, mantendo a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Alega a embargante, em resumo e para fins de prequestionamento,
“OMISSÃO QUANTO AO TEMA DA DECADÊNCIA (ART. 178 DO CC); OMISSÃO
ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO
DA NOVADUTRA PREVENDO A COBRANÇA DE RECEITAS ALTERNATIVAS
RELATIVAS À FAIXA DE DOMÍNIO; OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA, INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO, E
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA (VENIRE CONTRA FACTUM
PRÓPRIO); OMISSÃO QUANTO À FORMULAÇÃO DE PEDIDO INCERTO (ART.
324 DO CPC).” (fls.1/10)
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar:
“Inicialmente, não há que se falar em ocorrência de lapso decadencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031606-74.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13466
3
Isto porque, no caso, verifica-se que a SABESP intentou a presente ação
pretendendo (i) a desconstituição dos dois Termos de Compromisso e Permissão de
Uso, bem como a declaração de inexigibilidade de todos os valores cobrados em
razão de tais termos; (ii) a condenação da NovaDutra na obrigação de fazer,
consistente na liberação das áreas necessárias à implantação das obras de
saneamento a cargo da SABESP, independentemente de cobrança pelo uso das
faixas de domínio da rodovia Presidente Dutra - BR 116 - tanto nas áreas elencadas
quanto naquelas que, no futuro, vierem a ser mostrar necessárias e (iii) seja a
NovaDutra condenada a não cobrar pelo uso da faixa de domínio da rodovia, por
entender a SABESP ser descabida a cobrança, vez que inexistiria lei que a autorize.
Ou seja, busca-se a nulidade ("ex nunc") de relação contratual de trato
sucessivo que não se sujeita ao pretendido lapso decadencial. Não se pleiteia, nesta
ação, a repetição de indébito, não havendo que se falar, pois, em prazo decadencial
para a simples pretensão de anulação de contrato (de forma não retroativa).
Fica rejeitada, portanto, a alegação de decadência.
Prosseguindo, o apelo não comporta provimento.
Como apontado pela r. sentença, cuida-se de ação ajuizada pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP em face da
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, na qual pretende a
desconstituição de dois termos de permissão de uso, firmados nos anos de 2007 e
2013, prevendo o pagamento de remuneração anual pela instalação de rede de
esgoto subterrânea em trechos de rodovia federal, cuja exploração é realizada pela
ré.
Ou seja, a questão central da presente ação diz respeito à possibilidade
jurídica de ser exigida, por prestadora de serviços públicos (Concessionária da
Rodovia Presidente Dutra S/A), contraprestação pecuniária pelo uso das faixas de
domínio por outra prestadora de serviço público (SABESP) que necessitou da faixa
de domínio para instalação subterrânea de adutora para fornecimento de água, ou
seja, realização de obra relacionada ao serviço público que presta.
E, no particular, com efeito, é certo que as faixas de domínio são
consideradas bens públicos e, nos termos do art. 103 do Código Civil o “uso comum
dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031606-74.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13466
4
legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem”.
Da mesma forma, os artigos 11 da Lei Federal no 8.987/1995 e 32, inciso
II, da Lei Estadual no 7.835/1992, permitem a retribuição pelo uso comum dos bens
públicos.
Contudo, não obstante os invocados artigos da Lei Federal no
8.987/1995, da Lei Estadual no 7.835/1992 e do Código Civil permitam a retribuição
pelo uso. Ainda, não se pode olvidar que as faixas de domínio não têm a sua
destinação alterada pela passagem subterrânea de adutora da SABESP, sabido que
permanece, em tais circunstâncias, o interesse público a impedir a onerosidade
empregada ao Termo de Autorização de Uso no ACCRACTND14509/13 e
ACTUAND-7064/07, desconstituídos pela r. sentença.
Nesse sentido, aliás, já decidiu, mutatis mutandis, esta C. Câmara, na
Apelação no 1003111-83.2015.8.26.0281, de relatoria deste subscritor, j.
15.03.2017.
(...) De outra banda, não se desconhece, registre-se, a decisão proferida
pela 1a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, nos
Embargos de Divergência no Recurso Especial no 985.695/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, j. 26.11.2014 (“o art. 11 da Lei n. 8.987/95 autoriza a
cobrança de uso de faixas de domínio, mesmo por outra concessionária de serviços
públicos, desde que haja previsão no contrato de concessão da rodovia”); contudo,
respeitado o entendimento, observa-se não ter sido o tema decidido sob a sistemática
dos recursos repetitivos, não sendo obrigatória a sua adoção.
Além disso, em decisão mais recente, aquela mesma A. Corte Superior
reconheceu a ilegalidade da cobrança para o uso de solo, subsolo ou espaço aéreo
em face de concessionária de serviço público, já que a utilização, nesse caso, reverte
em favor da própria sociedade, como se vê da ementa que segue:
(...) Impõe-se, portanto, respeitados entendimentos em sentido diverso, a
manutenção da r. sentença, por seus próprios fundamentos."
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia.
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031606-74.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13466
5
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031606-74.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13466
6
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j.
08.06.2016) destaquei.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria
natureza do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp no
158.218/RJ,
Rel.
Min.
OLINDO
MENEZES

DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator